Tribunal: TJDFT
Processo: 0737180-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737180-66.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSÉ OLINARDY DE AGUIAR FERNANDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSÉ OLINARDY DE AGUIAR FERNANDES em face de conduta omissiva imputada ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciada na demora na disponibilização de consulta oncológica solicitada em caráter de urgência. O impetrante afirma ser portador de adenocarcinoma de intestino grosso e que, em razão da gravidade de seu quadro clínico, foi solicitada a marcação de consulta oncológica em caráter de urgência. Pondera que, embora o requerimento tenha sido registrado no SISREG em 22/07/2025, a consulta foi designada apenas para o dia 29/09/2025 no Hospital Universitário de Brasília. Com base nesses argumentos, o impetrante requer o deferimento de medida liminar para que seja determinado à autoridade apontada como coatora que, em prazo não superior a 5 (cinco) dias, designe consulta oncológica em unidade da rede pública do Distrito Federal de saúde ou na rede particular, custeada pelo Estado, sob pena de multa diária. A título de provimento definitivo, pleiteia a concessão da segurança, com a consequente confirmação da medida liminar. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 75834095, concedeu a gratuidade de justiça em favor do impetrante e indeferiu a medida liminar vindicada na inicial. O DISTRITO FEDERAL, na manifestação constante do ID 76234727, argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, quanto ao mérito, sustenta não estar evidenciada ilegalidade ou abusividade no ato administrativo questionado. A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 76479589. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 76805095, oficiou pela denegação da segurança. É o relatório. No caso em exame, conforme relatado, a consulta oncológica vindicada pelo impetrante estava designada para ser realizada no dia 29/09/2025 no Hospital Universitário de Brasília. Caso a consulta tenha sido realizada na data designada, ter-se-á por caracterizada a perda do interesse processual do impetrante em relação à tutela jurisdicional vindicada na inicial, tornando desnecessário o julgamento do mérito do mandado de segurança. Dessa forma, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem se a consulta oncológica designada para o dia 29/09/2025 foi efetivamente realizada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025 às 12:39:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora